Tribunal: TJES
Processo: 5001133-63.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Usucapião da L 6.969/1981; Usucapião Especial (Constitucional); Assistência Judiciária Gratuita; Adjudicação Compulsória; Usucapião de bem móvel
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001133-63.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIRDE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ANTONIO ANGELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida oralmente em audiência, sem degravação integral nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de degravação integral da sentença proferida oralmente em audiência configura nulidade por afronta às formalidades legais exigidas pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença constitui ato jurisdicional solene e deve conter a exposição dos fundamentos de fato e de direito, bem como os dispositivos legais aplicáveis, nos termos do art. 489 do CPC.

A ausência de degravação integral da sentença impede a análise da fundamentação adotada, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, além de comprometer a regular tramitação do feito.

Embora a Resolução nº 105/2010 do CNJ dispense a transcrição de depoimentos audiovisuais, tal dispensa não se estende à sentença, cuja formalização é exigida pelo CPC.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já reconheceu, em caso análogo, a nulidade de sentença proferida oralmente e não transcrita, determinando sua desconstituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para nova decisão em conformidade com o art. 489 do CPC.

Tese de julgamento
:

A ausência de degravação integral da sentença proferida oralmente em audiência viola o art. 489 do CPC, configurando nulidade por inobservância das formalidades legais.

A transcrição parcial do dispositivo da sentença em ata, com remissão a gravação audiovisual, não supre a exigência de fundamentação explícita e acessível nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 367 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 00156139020188130778, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001133-63.2021.8.08.0064

APTE:
MAIRDE RIBEIRO DA SILVA

APDO:
ANTONIO ANGELO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de a
pelação
c
ível
interposta por
MAIRDE RIBEIRO DA SILVA
, eis que irresignada com os termos da sentença proferida em audiência pelo d. Juízo
a quo
, não reduzida a termo nos autos
.

Sustenta
a

A
pelante
no id 8590082, em suma, que
exerce posse mansa e pacífica sobre o bem litigioso. Requer, assim, a reforma da sentença.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, tenho por bem suscitar de ofício a preliminar de nulidade da sentença, aclarando que sobre o ponto já foi dada às partes oportunidade de manifestação, na forma do art. 933 do CPC.

I – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Como sabido, incumbe a todas as instâncias do Poder Judiciário a observância do princípio constitucional da eficiência no processo civil, consagrado no artigo 37, caput, do Código de Processo Civil, e alicerçado nos direitos fundamentais de amplo acesso à Justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal).

Não obstante, a sentença constitui ato jurisdicional solene, de modo que a ausência de sua integral degravação configura afronta às formalidades legais, em especial ao art. 367 do CPC:

Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como,
por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato
.

Na hipótese dos autos, todavia, consta do Termo de Audiência (id n. 5674088) tão somente a transcrição do
dispositivo
da sentença, com a averbação dos dizeres “
fundamentação em audiência conforme gravação no link
”.

É certo que, na forma apresentada, a sentença não expõe os fundamentos de fato e de direito que a embasam, tampouco indica os dispositivos legais aplicáveis, configurando sua nulidade por afronta às formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil, notadamente em seu art. 489:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença
:

I -
o relatório
, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III -
o dispositivo
, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Embora exista regulamentação que dispense a transcrição de depoimentos documentados por meio audiovisual (art. 2º da Resolução nº 105/2010 do CNJ), o mesmo não se aplica à sentença, cuja legislação impõe as devidas formalidades.

Apesar de peculiar, situação idêntica foi recentemente tratada pelo eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que decidiu também por anular o ato judicial proferido de forma oral e sem transcrição:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE OFÍCIO - SENTENÇA PROFERIDA ORALMENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO - NULIDADE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. Verificado que a sentença recorrida foi proferida por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
de forma oral (gravada em mídia eletrônica) e transcrita em ata de forma parcial
, em inobservância aos artigos 367, caput, e 485, inc. I. II e III, ambos do Código de Processo Civil, bem como a Portaria Conjunta 480/PR/2016 desta Corte de Justiça,
impõe-se a sua desconstituição, de ofício, para que outra seja proferida com observância das formalidades legais
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00156139020188130778, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2024)

De igual forma, esta col. Quarta Câmara Cível anulou a sentença proferida nos autos n. 5000323-54.2022.8.08.0064, envolvendo as mesmas partes.

Tal circunstância, a meu ver, resulta em inequívoco prejuízo às partes, por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, além de comprometer a regular tramitação do feito, impondo, assim, sua desconstituição.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
suscito e acolho a preliminar de nulidade da sentença para anular o ato judicial e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outro seja proferido em observância
ao art. 489 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.